Tribunal: TJSP
Processo: 0003750-38.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa. Possibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo Pleno do

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa. Possibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério Público, inclusive consolidado pela nova redação do art. 51 do Código Penal, alterado pela Lei no. 13.964/2019. Questão já pacificada nos Tribunais Superiores. Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003750-38.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LUCAS VINICIUS DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo ministerial, afastando-se a extinção da
punibilidade, em favor do agravado, anteriormente conferida pelo magistrado a
quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0003750-38.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Lucas Vinicius da Silva Santos
VOTO No. 24.165
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez inadimplida
a pena de multa. Possibilidade. Embora considerada dívida
de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal.
Competência
exclusiva
do
Juízo
Criminal
para
o
reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a
comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado
pelo Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento
da ADI 3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução
da pena de multa pelo Ministério Público, inclusive
consolidado pela nova redação do art. 51 do Código Penal,
alterado pela Lei no. 13.964/2019. Questão já pacificada nos
Tribunais Superiores. Provido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida
em 23 de setembro p. p. (fl. 11), pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Evando Perlain, da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São José do Rio Preto, que reconheceu a extinção da
punibilidade em favor de Lucas Vinicius da Silva Santos, mesmo
sem ter adimplido a pena de multa.
Irresignado,
sustenta
o
parquet,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
3
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão,
porquanto, embora seja da Fazenda Pública a responsabilidade
pela cobrança da multa, o reconhecimento da extinção da
punibilidade é de competência do Juízo Criminal, ao seu turno,
somente possível após a integral solvência pelo condenado.
O agravado, em sua contraminuta, bateu-
se pelo acerto do decisum, entendendo certeiro o entendimento a
quo, pois, por se tratar de dívida de valor, a extinção da
punibilidade independe do pagamento da pena de multa.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando a razões ministeriais, opinando
pelo provimento do agravo.
Consoante os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece reparo a r.
decisão agravada.
Há muito se vem discutindo acerca da
competência ativa para execução da multa proveniente de título
penal, sobretudo após a edição da Lei no. 9.268/1996 que visa a
impedir, tão somente, a conversão das penas de multa
inadimplidas em privativas de liberdade. Entretanto, isso não
significa dizer ser a pena de multa uma espécie de sanção civil,
pelo contrário, sua natureza jurídica permanece penal.
Isto porque o Código estabelece apenas
critérios processuais para a execução da pena de multa, em nada
alterando as regras relativas à extinção da punibilidade matéria
que, como sabemos, é afeita ao direito penal.
Um fator ilustrativo deste entendimento é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
4
impossibilidade de estender a pena de multa aos herdeiros de
condenado falecido, consoante vedado pela Constituição Federal
em seu art. 5o, XLV, porquanto trata de pena e esta não pode
passar da pessoa do sentenciado.
Ao revés, caso admitida a natureza civil da
multa, estar-se-ia a autorizar a execução da pena mesmo após a
morte do condenado, impingindo aos seus sucessores o dever de
arcar com a condenação do falecido. Não obstante, também
restaria contrariado o art. 107, I, do Código Penal, segundo o qual
a morte do agente extingue a punibilidade.
Com efeito, o reconhecimento da extinção
de punibilidade da pena de multa permanece sob a competência
exclusiva do Juízo Criminal, em vista do caráter nitidamente
penal. Assim vimos nos posicionando:
Multa como dívida de valor: a lei
9.268/96 modificou o procedimento de
cobrança da pena de multa, ao passar a
considerá-la
uma
dívida
de
valor,
aplicando-se-lhe as normas relativas à
dívida da Fazenda Pública. A meta
pretendida era evitar a conversão da multa
em prisão, o que anteriormente era
possível. Não se deve, com isso, imaginar
que a pena de multa transfigurou-se a
ponto de perder a sua identidade, ou seja,
passaria a ser, em sua natureza jurídica,
uma sanção civil. Em hipótese nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
5
poderíamos
admitir
essa
inversão.
Continua, por certo, a ser sanção penal1.
Nesse prisma, segue o entendimento
firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente
julgado, nos autos da ADI 3150, cujo relator Min. Luís Roberto
Barroso ainda destacou, em seu voto, que a multa pecuniária é
uma sanção penal prevista na Constituição Federal (artigo 5o,
inciso XLVI, alínea “c“), o que torna impossível alterar sua
natureza jurídica por meio de lei. Ressaltou, também, que a Lei
de Execuções Penais (LEP), em dispositivo expresso, reconhece
a atribuição do MP para executar a dívida2.
No
mesmo
sentido,
segue
o
atual
posicionamento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
cuja hodierna jurisprudência, de ambas as Turmas, reconhece a
mudança de entendimento, in litteris:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. 2) PENA PRIVATIVA DE
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 14a ed, nota 122 do art 51.
2Legitimidade para execução de multas em condenações penais é do Ministério Público: Por
maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o Ministério Público é o
principal legitimado para executar a cobrança das multas pecuniárias fixadas em sentenças penais
condenatórias. Na sessão desta quinta-feira (13), os ministros entenderam que, por ter natureza de
sanção penal, a competência da Fazenda Pública para executar essas multas se limita aos casos de
inércia do MP.
(Fonte:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398607&caixaBusca=N)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
6
LIBERDADE
CUMPRIDA.
PENA
DE
MULTA INADIMPLIDA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONAL
SOBRE O TEMA FIXADA PELO COL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF
NO JULGAMENTO DA ADI N. 3150/DF.
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
POR
ESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- RESP N. 1.519.777/SP. 3) AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade em razão do
julgamento
monocrático
do
recurso
especial. Isso porque, nos termos da
Súmula n. 568 desta Corte, "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal
de
Justiça,
poderá
dar
ou
negar
provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
2. O col. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que a
Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não retirou
dela o caráter de sanção penal, que lhe é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
7
inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
Constituição Federal - CF.
2.1. A Terceira Seção desta Corte já se
manifestou no sentido de que, fixada a
interpretação constitucional sobre o tema
pelo col. Supremo Tribunal Federal, no
exercício de controle concentrado, impõe-
se a superação da jurisprudência desta
Corte Superior. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 1862056/SP, 5a T., rel. Joel Ilan
Paciornik, 16/06/2020, v.u. grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
INVIABILIDADE.
NECESSÁRIA
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
JULGAMENTO
DO
RESP
N.
1.519.777/SP
(REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA).
CARÁTER
DE
SANÇÃO
CRIMINAL
RECONHECIDO
PELO STF NA ADI N. 3.150/DF (DJE
6/8/2019). JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
8
TURMA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do
preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal, a multa, ao lado da
privação
de
liberdade
e
de
outras
restrições - perda de bens, prestação
social
alternativa
e
suspensão
ou
interdição de direitos -, é espécie de pena
aplicável em retribuição e em prevenção à
prática de crimes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior
já atestou que: o Supremo Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
ADI
n.
3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, firmou
o
entendimento
de
que
"a
Lei
n.
9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o
caráter de sanção criminal que lhe é
inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
CF. Como consequência, por ser uma
sanção criminal, a legitimação prioritária
para a execução da multa penal é do
Ministério Público perante a Vara de
Execuções Penais" (CC n. 165.809/PR,
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro,
Terceira Seção, DJe 23/8/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
9
3. As razões colacionadas pelo Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo
estão
em
conformidade com o novo entendimento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI n. 3.150/DF, motivo
pelo qual devem ser mantidas.
4. O entendimento proferido pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI
3.150/DF, firmou a compreensão de que a
Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não retirou
dela o caráter de sanção criminal que lhe é
inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
Constituição da República, não havendo
falar
em
extinção
da
punibilidade,
independente de seu pagamento (AgRg no
HC n. 546.273/SP, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe 27/2/2020).
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1839693/SP, 6a T., rel. Sebastião Reis
Júnior, 26/05/2020, v.u. - grifamos)
Tal
entendimento,
inclusive,
restou
consolidado pela nova redação, decorrente da Lei 13.964/2019,
do art. 51 do Código Penal, atualmente estabelecendo que
transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal e será considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
10
dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição.
Com efeito, depreende-se que, muito
embora a pena de multa deva ser executada de acordo com as
regras próprias às execuções fiscais, mantém a sua natureza de
sanção penal, de modo que, enquanto não quitada, não se
poderá extinguir a punibilidade do condenado.
Não fosse assim, uma vez declarada a
extinção da punibilidade, mesmo pendente de julgamento a ação
de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face do
condenado, bastaria a este, com o intuito de se livrar do
pagamento, alegar, em sede de Embargos à Execução, encontrar-
se sua punibilidade extinta, de modo que a execução fiscal
perderia seu objeto.
Outrossim, mostra-se de todo ilógica a
extinção da punibilidade quando ainda inadimplente o condenado
em relação à pena de multa quando tal modalidade de
reprimenda for a única cominada.
Note-se, por exemplo, o art. 155, § 2o, do
Código Penal, ou mesmo o art. 28 da Lei 11.343/06, os quais
admitem a cominação isolada de pena multa.
Ora, nestas hipóteses, chegar-se-ia ao
absurdo de concluir pela extinção da punibilidade antes mesmo
de haver o condenado cumprido qualquer reprimenda. Ou seja,
imediatamente
após o trânsito em julgado da decisão
condenatória, declarar-se-ia extinta a pena
nada mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003750-38.2020.8.26.0154 -Voto no
11
paradoxal.
A lógica do sistema punitivo impõe,
portanto, que se aguarde o cumprimento da pena para, então,
extingui-la.
Em resumo, tal entendimento nos parece
de todo assistemático, ocasionando diversas incongruências e
injustiças.
De tal sorte, uma vez não adimplida a
pena de multa, in casu, não há que se falar em extinção de
punibilidade, tendo em vista a carência de qualquer das hipóteses
do art. 107 do Código Penal.
Ante
o
exposto,
meu
voto
é pelo
provimento ao presente agravo ministerial, afastando-se a
extinção da punibilidade, em favor do agravado, anteriormente
conferida pelo magistrado a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator